Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. INDENIZAÇÃO REFERENTE AO DANO MATERIAL AFASTADA. INSUFICIÊNCIA NA COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra da vítima, que conta com especial relevância, aliada ao reconhecimento pessoal e à apreensão de parte dos objetos em poder dos réus.
2. O reconhecimento pessoal dos réus, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova distintos, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, no aludido reconhecimento. 2.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 2.2. Demonstrado nos autos que a autoria delitiva não se fundamentou, apenas, no reconhecimento do réu, mas, também, em provas distintas constantes dos autos, não há nulidade a ser reconhecida.
3. Afasta-se a análise negativa da circunstância judicial da personalidade quando motivada por fundamentação acerca do modo de execução do crime, e não em elementos outros que indiquem eventual desvio comportamental, ético e social do réu.
4. Não comprovado o dano material sofrido pela vítima, deve ser afastada a condenação indenizatória
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.